Tribunal: TJBA
Processo: 0000394-56.2016.8.05.0155
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000394-56.2016.8.05.0155 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: SAMUEL SANTOS ALMEIDA Advogado(s): VINICIUS COSTA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT, DO CP). MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO FATO. INVASÃO NOTURNA DE DOMICÍLIO. ESPINGARDA ARTESANAL. DISPARO DIRECIONADO À REGIÃO CRANIOFACIAL. RESULTADO MORTE NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE EM SEDE DE PRONÚNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ATUAÇÃO RESTRITA À APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. VALOR ARBITRADO (R$ 3.000,00) EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. TEMA 984 DO STJ. MAJORAÇÃO INDEVIDA. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por Samuel Santos Almeida contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para lesão corporal leve, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a majoração dos honorários fixados ao defensor dativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes dos autos autorizam a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal leve por ausência de animus necandi; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da decisão de pronúncia; e (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados ao defensor dativo. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, prevalecendo, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão da espingarda artesanal utilizada no crime (fls. 11- ID.103853968), pelo laudo pericial que atestou a aptidão da arma para disparos (ID.103854009) e pelo laudo de lesões corporais que confirmou ferimentos compatíveis com disparo de arma de fogo (ID. 103854017). Os indícios de autoria mostram-se suficientes diante da confissão parcial do recorrente, que admitiu ter forçado a janela da residência da vítima para possibilitar o disparo efetuado pelo corréu, corroborada pelas declarações firmes e coerentes da vítima em Juízo. Os elementos objetivos da conduta indicam, em tese, a presença de animus necandi, pois o ataque ocorreu durante a madrugada, mediante invasão abrupta da residência da vítima, com disparo de arma de fogo direcionado à região craniofacial, área vital do corpo humano. A tese defensiva de ausência de intenção homicida demanda exame aprofundado do elemento subjetivo da conduta, matéria reservada constitucionalmente ao Tribunal do Júri, sendo inviável a desclassificação quando há dúvida razoável acerca do dolo de matar. s qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença. A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo nos elementos probatórios que indicam possível motivação de vingança relacionada à suspeita de delação acerca de furto de um botijão de gás, circunstância apta, em tese, a revelar motivação abjeta. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte no fato de o ataque ter ocorrido de madrugada, mediante violação da janela do quarto da vítima e disparo inesperado dentro da residência, circunstâncias que reduziram significativamente sua capacidade de reação. O valor fixado de R$ 3.000,00 a título de honorários advocatícios ao defensor dativo mostra-se proporcional e razoável, considerando que sua atuação restringiu-se à apresentação de memoriais após o encerramento da instrução criminal, inexistindo fundamento para majoração. As tabelas de honorários elaboradas pela OAB possuem natureza meramente referencial, cabendo ao magistrado arbitrar valor compatível com o trabalho efetivamente desempenhado, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 984. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 107, IV, 121, §2º, I e IV, e 129, caput. CPP, arts. 413, 589 e 593, III, “d”. CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”. Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º. CPC, art. 85, §8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 821734/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023. STJ, AgRg no REsp nº 1977510/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.03.2022, DJe 17.03.2022. STJ, AgRg no HC nº 799377/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023. STJ, AgRg no REsp nº 1980145/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022. STJ, Tema Repetitivo 984, REsp nº 1656322/SC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000394-56.2016.8.05.0155, em que figuram como recorrente, SAMUEL SANTOS ALMEIDA, e, como recorrido, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.